Tribunal: TRF3
Processo: 5006053-73.2021.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
291/549)

5006053-73.2021.4.03.6104

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006053-73.2021.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE NIVALDO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELI BARROS DOS SANTOS - SP425676-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. AGENTES QUÍMICOS. FORMULÁRIO. LTCAT. DESNECESSIDADE NO PERÍODO ANTERIOR À MP 1.523/96. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A Autarquia impugna o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído (1983-1989) e agentes químicos (1995-1996), além de questionar os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a exigibilidade de metodologia baseada no Nível de Exposição Normalizado (NEN) para aferição de ruído em período anterior a 1997; (ii) a necessidade de Laudo Técnico (LTCAT) para comprovar exposição a agentes químicos em período anterior à Medida Provisória no 1.523/1996; e (iii) os critérios de correção monetária, juros e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No período de 14/10/1983 a 18/10/1989, a legislação de regência não exigia a utilização de metodologia NEN ou NHO-01. A aferição por decibelímetro ou dosimetria simples, apontando níveis superiores a 80 dB(A), é suficiente para comprovar a nocividade.

4. Quanto ao intervalo de 18/03/1995 a 27/02/1996, o labor foi prestado antes da edição da Medida Provisória no 1.523/1996. Para esse período, é desnecessária a apresentação de LTCAT para comprovar exposição a agentes nocivos diversos do ruído, bastando o formulário-padrão (SB-40/DSS-8030) preenchido pela empresa, o qual goza de presunção de veracidade.

5. Correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios mantidos conforme a Súmula 111 do STJ, com majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, I e § 3o; CPC, art. 1.012, § 1o, V; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/91; Medida Provisória no 1.523/96; Decretos no 53.831/64 e 83.080/79. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, RE 870.947.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006053-73.2021.4.03.6104

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON - SP308409-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELI BARROS DOS SANTOS - SP425676-A

APELADO: JOSE NIVALDO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Santos/SP, que julgou procedente o pedido formulado por JOSÉ NIVALDO DA SILVA.

A sentença recorrida (Id. 282915204) reconheceu como especiais os períodos de trabalho de 14/10/1983 a 18/10/1989 (Solorrico S.A. Indústria e Comércio) e de 18/03/1995 a 27/02/1996 (SBL - Sobel Ind. e Com. de Prod. Quim. e Limpeza Ltda.), convertendo-os em tempo comum. Consequentemente, concedeu ao autor o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Em suas razões de apelação (Id. 282915206), a autarquia impugna o reconhecimento da especialidade nos períodos citados. Em relação ao intervalo de 14/10/1983 a 18/10/1989, questiona a metodologia de aferição do ruído, sustentando que a medição apresentada não reflete a efetiva exposição habitual e permanente exigida pela legislação. Quanto ao período de 18/03/1995 a 27/02/1996, alega a imprescindibilidade de Laudo Técnico (LTCAT) para comprovação da exposição a agentes químicos, argumentando que a descrição de "poeiras e gases" no formulário apresentado é genérica e insuficiente para caracterizar a nocividade.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 282915209), defendendo a manutenção integral da sentença, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Recebo a apelação interposta pelo INSS, haja vista que preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o proveito econômico resume-se às parcelas vencidas entre a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 21/09/2020, e a prolação da sentença, em 22/08/2023. Considerando o valor do benefício, o montante não excede o limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

Rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência, hipótese em que a apelação começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (CPC, art. 1.012, § 1o, V).

Do Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade nos períodos impugnados, bem como aos consectários legais.

Da Atividade Especial

O tempo de serviço especial é aquele decorrente de labor prestado sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador. A caracterização da atividade especial obedece à legislação vigente à época de sua prestação (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova. A partir de 29/04/1995, extinguiu-se o enquadramento por categoria, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, de modo habitual e permanente, por meio de formulários (SB-40, DSS-8030). Com a edição da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/1996 (convertida na Lei no 9.528/1997), passou-se a exigir que tais formulários fossem embasados em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) para agentes nocivos diversos do ruído.

Do Caso Concreto

1. Período de 14/10/1983 a 18/10/1989

O INSS insurge-se contra o reconhecimento deste período laborado na empresa Vale, alegando inadequação da metodologia de aferição do ruído (ausência do Nível de Exposição Normalizado - NEN).

O documento de Id. 282915077 comprova o labor na referida empresa, com exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância vigentes à época (80 dB).

A insurgência da Autarquia não prospera. A exigência de metodologia baseada no Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou na NHO-01 da Fundacentro somente se tornou obrigatória a partir da vigência do Decreto no 4.882/2003 (19/11/2003). Para períodos anteriores, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a aferição por meio de decibelímetro ou dosimetria simples é suficiente para comprovar a nocividade.

Considerando que a atividade foi exercida entre 1983 e 1989, época em que o limite de tolerância era de 80 dB(A) (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79), e que a medição apresentada excede este patamar, está comprovada a especialidade. Mantenho a sentença neste ponto.

2. Período de 18/03/1995 a 27/02/1996 (Operador de Carregadeira)

Quanto a este interregno, em que o autor exerceu a função de Operador de Carregadeira (conforme atestado no Id. 282915083), o INSS alega a imprescindibilidade de apresentação de LTCAT e questiona a suficiência das provas técnicas.

Não assiste razão ao recorrente. O vínculo em questão encerrou-se em 27/02/1996, data anterior à edição da Medida Provisória no 1.523/1996 (11/10/1996). Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, para o período anterior à vigência da referida MP, é desnecessária a apresentação de laudo técnico (LTCAT) para comprovação de agentes nocivos diversos do ruído, bastando o formulário-padrão preenchido pela empresa (SB-40 ou DSS-8030).

O formulário apresentado (Id. 282915083) goza de presunção de veracidade e a função de Operador de Carregadeira, exercida de modo habitual e permanente, envolve exposição a agentes nocivos inerentes à operação de maquinário pesado (poeiras/gases), sendo a prova documental suficiente para o enquadramento da atividade como especial no período em apreço, dispensando-se o laudo técnico contemporâneo exigido apenas posteriormente.

Da Data de Início do Benefício (DIB)

Mantenho a DIB fixada na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 21/09/2020. O direito ao benefício já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico da parte autora quando do requerimento administrativo.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Dos Honorários Advocatícios

A sentença já fixou os honorários advocatícios em observância à Súmula 111 do STJ, incidindo sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da decisão. Assim, nada há a prover quanto ao recurso do INSS neste ponto.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Das Custas e Demais Pedidos

O INSS é isento do pagamento de custas processuais, devendo, contudo, reembolsar as despesas judiciais comprovadas pela parte autora. A exigência de autodeclaração (Portaria 450) deverá ser analisada na fase de cumprimento.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. AGENTES QUÍMICOS. FORMULÁRIO. LTCAT. DESNECESSIDADE NO PERÍODO ANTERIOR À MP 1.523/96. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A Autarquia impugna o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído (1983-1989) e agentes químicos (1995-1996), além de questionar os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a exigibilidade de metodologia baseada no Nível de Exposição Normalizado (NEN) para aferição de ruído em período anterior a 1997; (ii) a necessidade de Laudo Técnico (LTCAT) para comprovar exposição a agentes químicos em período anterior à Medida Provisória no 1.523/1996; e (iii) os critérios de correção monetária, juros e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No período de 14/10/1983 a 18/10/1989, a legislação de regência não exigia a utilização de metodologia NEN ou NHO-01. A aferição por decibelímetro ou dosimetria simples, apontando níveis superiores a 80 dB(A), é suficiente para comprovar a nocividade.

4. Quanto ao intervalo de 18/03/1995 a 27/02/1996, o labor foi prestado antes da edição da Medida Provisória no 1.523/1996. Para esse período, é desnecessária a apresentação de LTCAT para comprovar exposição a agentes nocivos diversos do ruído, bastando o formulário-padrão (SB-40/DSS-8030) preenchido pela empresa, o qual goza de presunção de veracidade.

5. Correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios mantidos conforme a Súmula 111 do STJ, com majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, I e § 3o; CPC, art. 1.012, § 1o, V; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.213/91; Medida Provisória no 1.523/96; Decretos no 53.831/64 e 83.080/79. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 490; STF, RE 870.947.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão